Tribunal: STF
Processo: RE 1253304
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO VITALÍCIA. SERINGUEIRO. “SOLDADO DA BORRACHA”. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO VITALÍCIA. SOLDADO DA BORRACHA. ART. 54 DA ADCT DA CF/88. CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Autora: 79 anos (10.10.1934).
    2. DER: 23.02.2012 – NB 158.320.282-7 - propositura da ação: 12.04.2012.
    3. Instituidor: Augusto Joaquim dos Santos – falecido em 13.02.2012.
    4. Sentença procedente – O juiz concedeu o pedido inicial e condenou o INSS a implantar, em favor da autora, a Pensão Mensal Vitalícia – Dependente de Seringueiro (espécie B/86), instituída pelo soldado da borracha Augusto Joaquim dos Santos, com DIB fixada em 22/02/2012, e a pagar-lhe os valores retroativos.
    5. Recurso INSS: Pugna pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido da autora, argumentando que não restou demonstrado que a ora recorrida tenha enquadramento no quesito carência, pois já percebe benefício previdenciário a título próprio (aposentadoria por idade).
    7. Documentos: a) Certidão de casamento realizado em 22.11.1974, realizado entre a Autora e o Instituidor; b) Certidão de Óbito de Augusto Joaquim dos Santos ocorrido em 13.02.2012; c) Informações do Benefício – INFBEN referente a Pensão Vitalícia Seringueiros que o senhor Augusto Joaquim dos Santos recebia.
    4. Razões do voto: A controvérsia está circunscrita à possibilidade de cumulação do benefício de pensão a dependente de soldado da borracha com aposentadoria por idade. Quanto à cumulação, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu não haver vedação legal à cumulação da pensão especial de soldado da borracha, visto não poder a Administração, por meio de ato regulamentador, impor restrição não existente na lei - art. 54 do ADCT/CF-88, regulamentado pela Lei nº. 7.986/89, (REsp 501035/CE, sendo relator o Ministro Paulo Gallotti, DJ de 06.12.2004).
    Na mesma direção é o mais recente entendimento do TRF da 1ª Região: 
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERINGUEIRO. CARÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
    1.(...). 
    2. No que se refere ao atendimento do requisito carência econômica, verifica-se que em conforme o documento referente às Informações do Benefício (fl. 62), que o autor está inscrito no Regime Geral da Previdência Social percebendo o benefício de aposentadoria por idade, na condição de segurado especial - rurícola, restringe-se ao valor de um salário mínimo mensal (R$ 151,00) revelando-se insuficiente para atender as necessidades básicas de um indivíduo, mormente em se tratando de um idoso, consoante registrado pela sentenciante.
    3. ‘O Superior Tribunal de Justiça, alterando entendimento anterior, passou a admitir a cumulação da pensão vitalícia (soldado da borracha), com outro benefício previdenciário, sob o fundamento de que tanto o artigo 54 do ADCT como a Lei 7.986/89, não impõem restrição a cumulação da referida pensão com quaisquer outros benefícios, por isso que a Portaria 4.630/90, do MPAS, estabelecendo proibição à tal cumulação, padece de ilegalidade, porquanto desbordou do seu poder regulamentar (REsp nº 501035/CE, DJ de 06.12.2004).’ (AC 1997.01.00.044618-9/RO, Rel. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, Conv. Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (conv.), Segunda Turma,DJ p. 129 de 31/01/2008).
    4. Termo inicial do benefício a contar do requerimento administrativo.
    5. Embargos de Declaração acolhidos em parte para examinar as questões suscitadas, mantendo a condenação (TRF 1ª Região - EDAC 2000.32.00.001876-3/AM, Juiz Federal Francisco Hélio Camelo Ferreira, 1ª Turma Suplementar, DJF1 p. 560, de 09.05.12).
    A meu ver, o fato de a recorrida sobreviver da aposentadoria de um salário mínimo e ausência de outra renda aliados à idade avançada faz presumir estar presente o requisito da carência da beneficiária. 
    É de se notar, por oportuno, que a autora/recorrente conta, atualmente, com quase 80 anos de idade, e a supressão do benefício da aposentadoria previdenciária atinge verba de caráter alimentar. 
    Nesse panorama, em face da orientação jurisprudencial possibilitando a cumulação da pensão vitalícia prevista no artigo 54 do ADCT/CF-88, regulamentada pela Lei nº. 7.986/89, com outros proventos decorrentes de benefício previdenciário, deve ser assegurado à autora/recorrente o direito à concessão do benefício pleiteado. 
    8. Recurso conhecido e IMPROVIDO. 
    9. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).” (Doc. 6)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).
    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 54, § 2º, do ADCT. Alega, ainda, que o acórdão ora recorrido concluiu expressamente pela inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 7.986/1989 e do artigo 2º, § 2º, da Portaria 4.630/1990 do MPAS (Doc. 9).
    Deusuita Ramiro Santos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, requerendo que lhe seja negado seguimento com base nas Súmulas 279 e 636 do STF (Doc. 11).
    Foi negado seguimento ao Incidente de Uniformização Nacional, por não ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial (Doc. 13).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 16).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo. 
    No caso sub examine, a parte ora recorrente manejou, simultaneamente, incidente de uniformização e recurso extraordinário contra o mesmo acórdão da Turma Recursal.
    Assim, verifica-se que a parte ora recorrente descumpriu o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento da instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. 
    Incide, in casu, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 281 desta Suprema Corte de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada”. 
    Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte, conforme se observa dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.015.643-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 24/5/2017)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos de decisão monocrática. 
    II – A jurisprudência desta Corte considera inadmissível o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto concomitantemente contra essa mesma decisão. 
    III – Diante da existência do incidente, pendente de julgamento, não há decisão de única ou última instância, o que daria ensejo a abertura da via extraordinária, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 861.623-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/5/2015)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente